Tribunal: TJES
Processo: 5001719-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001719-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILTA RODRIGUES BATISTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. RELATA, A AUTORA, QUE, NO FINAL DE FEVEREIRO DE 2022, FOI SURPREENDIDA POR UMA COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO DEMANDADO NO VALOR DE R$994,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS). RELATA NUNCA TER SOLICITADO O REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO NEM REALIZADO QUALQUER DESBLOQUEIO E COMPRAS COM O MESMO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR A PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INERENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO 4346**** **** 0034. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO NA SENTENÇA PARA O MONTANTE PRETENDIDO NA INICIAL DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA SEGUIU ESSES PARÂMETROS E POR ISSO NÃO MERECE REPARO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.